Tribunal: STJ
Processo: 0448063-60.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052221 - SP(2025/0448063-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALISON MURILO RAMOS PORTILHO (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO CILURZO BAROZZI - SP322722
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
SUCEDÂNEO DE RECURSO. CONTRA
HABEAS CORPUS
REVISÃO
CRIMINAL.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado em face de revisão criminal de condenação por tráfico de drogas, com trânsito
em julgado.
2. O agravante foi condenado à pena de cinco anos de reclusão em regime fechado e ao
pagamento de quinhentos dias-multa, no patamar mínimo legal, pela prática do crime de
tráfico de drogas.
3. Na revisão criminal, o Tribunal manteve a condenação, entendendo pela ausência de
pressupostos do
do Código de Processo Penal e pela inexistência de flagrante
art. 621
ilegalidade.
4. Nas razões do agravo regimental, o agravante sustenta a ocorrência de flagrante
ilegalidade na abordagem policial e na invasão de domicílio, alegando que o habeas
não se trata de revisão criminal, mas de correção de ilegalidade.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de recurso em revisão criminal para sanar suposta ilegalidade na abordagem
policial e na invasão de domicílio, após o trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso em revisão
habeas corpus
criminal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
Documento eletrônico VDA54724687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: db9d4c26-4ac5-47c6-bfbf-6f15b5256363

7. A revisão criminal somente é admitida nos casos previstos no
do Código de
art. 621
Processo Penal, não sendo possível a reanálise de matéria fático-probatória ou de decisão
já consolidada.
8. Não se constatou flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da
ordem de
.
habeas corpus
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o habeas
não é adequado para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-
corpus
probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou
habeas corpus
2.
recurso especial.
A revisão criminal é admitida apenas nos casos previstos no art. 621
3.
do Código de Processo Penal.
A ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia
4.
impede a concessão da ordem de
.
habeas corpus
O
não é adequado
habeas corpus
para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:
I, " "; CPP, arts. 571, II e VII; CPP,
§ 2o; CPP,
CF/1988, art. 105,
e
art. 654,
art. 621.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE
Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10.05.2016; STF, RE
603.616/RO,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 06.03.2025; STJ, AgRg
1.492.256/PR,
no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
817.562/RS,
30.06.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
812.438/SP,
DJe de 29.06.2023; STJ, HC
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de
704.718/SP,
23.05.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti
811.106/SP,
Cruz, DJe de 22.06.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min.
861.867/SC,
Ribeiro Dantas, DJe de 06.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54724687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: db9d4c26-4ac5-47c6-bfbf-6f15b5256363

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052221 - SP (2025/0448063-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALISON MURILO RAMOS PORTILHO (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO CILURZO BAROZZI - SP322722
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
SUCEDÂNEO DE RECURSO. CONTRA REVISÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado em face de revisão criminal de condenação por tráfico de drogas, com trânsito
em julgado.
2. O agravante foi condenado à pena de cinco anos de reclusão em regime fechado e ao
pagamento de quinhentos dias-multa, no patamar mínimo legal, pela prática do crime de
tráfico de drogas.
3. Na revisão criminal, o Tribunal manteve a condenação, entendendo pela ausência de
pressupostos do
do Código de Processo Penal e pela inexistência de flagrante
art. 621
ilegalidade.
4. Nas razões do agravo regimental, o agravante sustenta a ocorrência de flagrante
ilegalidade na abordagem policial e na invasão de domicílio, alegando que o habeas corpus
não se trata de revisão criminal, mas de correção de ilegalidade.
Documento eletrônico VDA53734484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:15
Código de Controle do Documento: c6125a18-9c03-4802-bae6-c437d8b4c756

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de recurso em revisão criminal para sanar suposta ilegalidade na abordagem
policial e na invasão de domicílio, após o trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso em revisão criminal,
habeas corpus
conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. A revisão criminal somente é admitida nos casos previstos no
do Código de
art. 621
Processo Penal, não sendo possível a reanálise de matéria fático-probatória ou de decisão já
consolidada.
8. Não se constatou flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da
ordem de
.
habeas corpus
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o habeas
não é adequado para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-
corpus
probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso
habeas corpus
2.
especial.
A revisão criminal é admitida apenas nos casos previstos no
do Código
art. 621
3.
de Processo Penal.
A ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia impede a
4.
concessão da ordem de
.
habeas corpus
O
não é adequado para análise de
habeas corpus
teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
I, " "; CPP, arts. 571, II e VII; CPP,
§ 2o; CPP,
art. 105,
e
art. 654,
art. 621.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53734484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:15
Código de Controle do Documento: c6125a18-9c03-4802-bae6-c437d8b4c756

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10.05.2016; STF, RE 1.492.256
/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 06.03.2025; STJ, AgRg no HC
817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30.06.2023;
STJ, AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
29.06.2023; STJ, HC 704.718/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 23.05.2023;
STJ, AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
22.06.2023; STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
de 06.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALISON MURILO RAMOS
PORTILHO contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado pelo crime de tráfico de
drogas à pena de cinco (5) anos de reclusão, a ser inicialmente descontada no regime
prisional fechado, acrescida do pagamento de quinhentos (500) dias-multa, estimados no
patamar legal mínimo.
O acórdão condenatório transitou em julgado.
Na revisão criminal, o Tribunal entendeu pela manutenção da condenação.
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta a ocorrência de flagrante
ilegalidade, vez que, no seu entender, o
impetrado não pretende substituir
habeas corpus
ou servir de revisão criminal, mas apenas sanar suposta ilegalidade na abordagem, bem
como na, em tese, invasão de domicílio.
Alega que nada ilícito foi encontrado com o agravante.
Assere sobre a possibilidade de impetração de
mesmo após o
habeas corpus
trânsito em julgado.
Argumenta que "não se trata de reanálise de matéria fático-probatória,
tampouco se busca revisão de decisão já consolidada, mas sim da correção de
FLAGRANTE ILEGALIDADE decorrente da abordagem do PACIENTE sem justa causa e
" (fl. 116).
mesmo após nada de ilícito ter sido encontrado, terem invadido sua residência
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida, ainda que de ofício.
Documento eletrônico VDA53734484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:15
Código de Controle do Documento: c6125a18-9c03-4802-bae6-c437d8b4c756

O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 111.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada
os pontos apresentados.
A controvérsia consiste em se aferir a possível nulidade do processo.
Subsidiariamente, a defesa pede a aplicação do tráfico privilegiado.
Na hipótese, o
foi impetrado contra uma revisão criminal de
habeas corpus
condenação com trânsito em julgado.
Das razões expostas, contudo, o que se verifica é que sequer se enquadrariam
nos parâmetros da revisão criminal, por ausência de seus pressupostos, quais sejam, os
requisitos do
incisos, do Código de Processo Penal:
art. 621,
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos,
exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de
inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize
diminuição especial da pena.

Aliás, segundo a origem, sequer a hipótese seria de flagrante ilegalidade no caso
concreto (fls. 31-33):
[...] Ora, veja-se que constou dos depoimentos dos policiais
Felicio e Julio César que Alison Murilo então lhes franqueou sim o
ingresso na residência para positivar que ali não havia qualquer droga
ilícita (fls. 3-5). Veja-se também que, em sentido adverso, a defesa
técnica de Alison Murilo não arguiu qualquer nulidade na prova
incriminatória seja em sede de debates orais (fls. 136), seja em sede de
razões de apelação (fls. 152-162), sendo que então questionou apenas e
tão somente temas de mérito. Logo, nos precisos e exatos termos do artigo
571, incisos II e VII do Código de Processo Penal, a matéria aqui
apresentada tardiamente, em sede de revisão criminal, decorridos mais de
cinco anos desde os fatos e mais de três anos desde o trânsito em julgado
Documento eletrônico VDA53734484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:15
Código de Controle do Documento: c6125a18-9c03-4802-bae6-c437d8b4c756

da condenação, certamente está preclusa e não tem como ser mais
suscitada pela parte sucumbente, até porque não pode mais ser sequer
explorada em instrução criminal junto às testemunhas e nem mesmo junto
ao próprio imputado. [...]
No mais, também não cabe falar em assistência do parágrafo 4o
do artigo 33 da
a Alison Murilo. Como se observa, o
Lei 11.343/2006
instituto lhe foi negado pelas notícias concretas apresentadas de seu
franco envolvimento criminoso, seja pelo envolvimento com atos
infracionais anteriores relativos à traficância de drogas, seja pela
apreensão concomitante de R$ 2.893,00 reais em dinheiro em espécie
consigo, seja porque, em poucas semanas, o requerente voltou a ser outra
vez preso em nova investigação criminosa referente outra vez a tráfico de
drogas e que, de imediato, deu origem ao Processo 1500696-
36.2020.8.26.0559 que, afinal, desaguou em outra condenação criminal
que, como se verifica do sistema SAJ-TJSP, se fez afinal definitiva em 8
de agosto de 2023 (fls. 584 dos autos respectivos). Tais argumentos foram
documentados no acórdão que negou o instituto ao requerente, como se
observa de fls. 197-199, então prolatado na sala de julgamentos da 5a
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça em junho de 2021 e que, do
conjunto dessas circunstâncias, também lhe impôs o fechado como regime
prisional de cumprimento inicial por conta da gravidade da conduta aqui
em julgamento. Em suma, tristemente se faz forçoso reconhecer que a
traficância de drogas de fato se fez habitual e meio de vida criminosa para
Alison Murilo, de sorte que realmente impróprio, para ele, o instituto em
referência.

Tudo em especial porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE n.
1.492.256/PR, em sessão virtual de fevereiro/2025, por maioria, deu provimento ao agravo
regimental para julgar procedentes os embargos de divergência, reconhecendo a licitude
das provas colhidas a partir da busca e apreensão domiciliar e, por consequência,
restabelecer o acórdão condenatório da origem nesse sentido.
:
In verbis
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
, DA
CAPUT
. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES
LEI 11.343/2006)
PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS
. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR
A POSTERIORI
ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA
REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DIVERGÊNCIA
DEMONSTRADA.
Documento eletrônico VDA53734484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:15
Código de Controle do Documento: c6125a18-9c03-4802-bae6-c437d8b4c756

I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo
Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de
Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta
CORTE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas
razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas
delas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do
do
art. 330
RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em
recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado
de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4.
Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE
sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que
comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado,
está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de
Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe de
Tema 280 de Repercussão Geral), a partir,
10/5/2016,
exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia
total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em
período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação
a posteriori
de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal
do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados . 6. O
entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe
que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos,
motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que
indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não
exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a
respeito. Precedentes. 7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a
aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de
rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca
domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e
duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos
e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de
substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de
substância
popularmente
conhecida
como
cocaína,
pesando
aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”,
conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de
drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em
depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada
essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente
da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões
de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no
indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da
Repercussão Geral do STF.
Documento eletrônico VDA53734484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:15
Código de Controle do Documento: c6125a18-9c03-4802-bae6-c437d8b4c756

IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar
PROCEDENTES os Embargos de Divergência (RE n. 1.492.256/PR,
Plenário, Rel. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/2025)
.

Diante disso, o
não deve ser conhecido, pois foi, ao fim, utilizado como
writ
substituto de um recurso especial em revisão criminal ou mesmo uma tentativa de nova
revisão criminal em um Tribunal Superior.
Conforme o artigo 105, inciso I, alínea " ", da Constituição Federal, compete a
e
este STJ, originariamente e somente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus
".
julgados
Nessa linha:
[...] Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
writ
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional. [...] Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 861.867
/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de
)
6/9/2024.

De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que
desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo
Penal.
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de teses
habeas corpus
que demandem incursão no acervo fático-probatório, como
(AgRg no HC n.
in casu
817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023;
AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
HC
29/6/2023;
n. 704.718/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
e AgRg no HC
23/5/2023;
811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
22/6/2023)
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita
Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA53734484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:15
Código de Controle do Documento: c6125a18-9c03-4802-bae6-c437d8b4c756

É como voto.
Documento eletrônico VDA53734484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:15
Código de Controle do Documento: c6125a18-9c03-4802-bae6-c437d8b4c756

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.052.221 / SP
Número Registro: 2025/0448063-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003265720208260559 20591912020 22170435820258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO CILURZO BAROZZI
ADVOGADO
: BRUNO CILURZO BAROZZI - SP322722
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALISON MURILO RAMOS PORTILHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALISON MURILO RAMOS PORTILHO (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO CILURZO BAROZZI - SP322722
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54689377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:32
Código de Controle do Documento: 044f8f20-8f04-426e-aec3-89e8a5dc401e

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:32
Código de Controle do Documento: 044f8f20-8f04-426e-aec3-89e8a5dc401e